Tribunal: TJSP
Processo: 1503033-09.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Réu que teria mantido sob sua guarda e trazido consigo, no interior do automóvel VW/Polo Clas, de placa CIB-7110, 626 porções de cocaína (1292 g), para fins de comercialização. Quadro probatório frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Ilegalidade da atuação de policiais

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Réu que teria mantido sob sua guarda e trazido consigo, no interior do automóvel VW/Polo Clas, de placa CIB-7110, 626 porções de cocaína (1292 g), para fins de comercialização. Quadro probatório frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Ilegalidade da atuação de policiais militares no caso concreto. Inexistência de fundada suspeita, tampouco situação de flagrância, a justificar a abordagem do acusado. Ademais, recorrente que sequer foi detido em posse das porções de entorpecentes acima referidas, as quais foram localizadas no interior de automóvel de desconhecida propriedade. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e da propriedade dos entorpecentes não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. De rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.